Tribunal: TJMT
Processo: 1013524-98.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013524-98.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), LEANDRO MUSSI - CPF: 158.206.068-17 (EMBARGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), THOMAS AUGUSTO CAPELETTI - CPF: 003.918.509-54 (EMBARGANTE), FABIA SIGNORETTI TAVARES - CPF: 070.603.256-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), FABIA SIGNORETTI TAVARES - CPF: 070.603.256-03 (ADVOGADO), THOMAS AUGUSTO CAPELETTI - CPF: 003.918.509-54 (EMBARGADO), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), LEANDRO MUSSI - CPF: 158.206.068-17 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide, não servindo como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, erro material, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento, o que não é o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1013524-98.2022.8.11.0000

EMBARGANTE:
THOMAS AUGUSTO CAPELETTI

EMBARGADO:

LEANDRO MUSSI

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por
THOMAS AUGUSTO CAPELETTI

para suprir omissão oposto ao acórdão de desprovimento do agravo de instrumento de mesmo número interposto por
LEANDRO MUSSI
,
cuja ementa restou assim redigida:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO –
CLÁUSULA DE IRRETRATABILIDADE E IRREVOGABILIDADE – EXISTÊNCIA – EXCLUSÃO DO CRÉDITO DO PROCESSO RECUPERACIONAL – ADMISSIBILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO DO MONTANTE FIXADO - RECURSO DESPROVIDO.

“Evidenciada a existência da cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade no Termo de Constituição de Garantia, vinculado à Cédula de Crédito Bancário, o crédito dela derivado não se submete aos efeitos da recuperação judicial, a rigor do disposto no § 3º do artigo 49 da LRJ.”
(TJ-MT - AI: 10146468820188110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 20/03/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 25/03/2019)

Necessária a manutenção da decisão para condenar o agravante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observado os critérios dispostos, quais sejam, a)- o grau de zelo do profissional, b)- o lugar da prestação do serviço; c)- natureza e importância da causa; e d)- o tempo despendido na execução do serviço.
”

O embargante alega, em síntese, a existência de omissão diante da ausência de majoração dos honorários advocatícios.

Em contrarrazões, os embargados requerem a rejeição dos embargos.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo ilustre Procurador de Justiça, Dr. JOSÉ ZUQUETI, manifestou-se pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente alguma das hipóteses do art. 1022 do novo Código de Processo Civil.

Sobre as alegações do embargante fica evidente que sua intenção não é suprir qualquer omissão ou contradição, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - EMBARGOS DESPROVIDOS. As funções dos embargos de declaração são apenas de afastar do acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade necessária para a solução da lide, não se prestando à reapreciação de prova, tão pouco para novo julgamento da causa.
(ED 86931/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Rel. Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 18/12/2018).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Sendo a alegação de contradição no v. acórdão mera resignação e

tentativa de reapreciação da matéria já julgada, em face da inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, mostra-se inadmissível nos embargos de declaração.
(ED 63025/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Julgado em 10/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018)

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça não destoa:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”.
(STJ – 1ª Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros- não conheceram).

A propósito, o douto parecerista:

“Pois bem, direto ao ponto, sucede que os embargos dec
laratórios consagram quatro espécies de vícios constantes na decisão passível de correção, quais sejam: obscuridade; contradição, omissão e a presença de erro material, a teor do que disciplina o art. 1.022, e seus respectivos incisos, do CPC,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corr
igir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em
qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Convém ressaltar que a obscuridade pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorrente da falta de clareza e precisão da decisão;
Por
seu turno, a contradição se verifica quando
existir proposições inconciliáveis entre si, de forma que a negação de uma significa a afirmação da outra proposição;

Por último, a omissão refere-se à ausência de apreciação de questões relevantes sobre as quais o órgão jurisdicional deveria ter se manif
estado e não manifestou, ao passo que o erro material é condizente a equívoco ou inexatidão quanto aos aspectos objetivos da causa e a decisão.

Ora, entendo que o embargante pretende rediscutir matéria, utilizando dos embargos como sucedâneo recursal, poi
s o v. acórdão foi categórica em infirmar
primeiro
: “
Evidenciada a existência da cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade no Termo de Constituição de Garantia, vinculado à Cédula de Crédito Bancário, o crédito dela derivado não se submete aos efeitos da recuperação judicial, a rigor do disposto no § 3º do artigo 49 da LRJ.
”

Por sua vez, no tocante a questão relativa aos honorários de sucumbência também inf
i
rmou
o seguinte
:
“
Quanto a fixação dos honorários advocatícios, o Superior Tribunal de Justiça, ao proferir o julgamento dos
REsp
1.906.618, 1.850.512, 1.877.883 e 1.906.623, sob o rito de recursos repetitivos (Tema 1.076), no dia 16/03/2022, dirimiu a controvérsia e fixou a tese no seguinte sentido: (...) Assim sendo, considerando que os juízes e tribunais devem observar os acórdãos proferidos em julgamento de recurso especial repetitivo, consoante dicção do artigo 927, III, do Código de Processo Civil, a manutenção da sentença objurgada para aplicar ao presente caso a regra constante no artigo 82, § 2º, do referido diploma legal é medida imperativa.”

Assim, entendo que deve ser mantido o v. acórdão objurgado
, pois não há que se falar em plausibilidade para deferimento dos pedidos modificativos almejados p
or ambos
embargante
s
,
uma vez que os honorários advocatícios foram arbitrados por equidade em razão da expressividade do proveito econômico obtido. Adequação ao Tema 1.076/STJ, bem como, diante da existência de cláusula
de
irrevogabilidade ou irretratabilidade, não há submissão ao Juízo da recuperação, devendo ser excluídos os créditos, na esteira do disposto no § 3º do artigo 49, §3º da Lei 11.101/2005
.

Ante o exposto, sem embargos de maiores delineamentos, o parecer é pela
rejeição
d
e ambos
embargos opostos, nos termos e razões alhures exarados.
”

Com essas considerações, com o parecer ministerial, rejeito os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023